Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0717324-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: SARAH AGUIAR DE OLIVEIRA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 660 do STF (ID 31530869). Em suas razões recursais, sustenta que o referido paradigma não se amolda ao presente feito, na medida em que as teses aventadas no apelo extremo são dotadas de cunho constitucional, porquanto demonstrada a violação frontal a artigos e princípios constitucionais. Acrescenta que o decisum proferido pela turma julgadora, ao permitir a cobrança de honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento em diversos cumprimentos individuais de sentença coletiva, claramente ofende o entendimento sedimentado pelo STF quando do julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142), sob a sistemática da repercussão geral. Contrarrazões ID 33183436. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 31530869 e passo ao exame de admissibilidade do recurso de ID 30316111. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim concluiu (ID 28363369): (...) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para permitir a inclusão dos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva no presente cumprimento individual de sentença, desde que sejam observados, no momento da liquidação, os percentuais previstos no §3o do artigo 85 do CPC/15, nos moldes da fundamentação acima alinhada. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do RE 1.309.081, sob o regime dos precedentes, assentou que: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/6/2021). Logo, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para o exame do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031